Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-15.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-15.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E IPVA POSTERIORES À VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com anulatória de débito proposta pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itabela, visando afastar sua responsabilidade por débitos de IPVA, multas de trânsito e encargos relativos a veículo alienado em 2014 sem comunicação formal ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal de venda do veículo impede o afastamento da responsabilidade da autora por multas e tributos posteriores à alienação; e (iii) determinar se a sentença extrapolou os limites da demanda ao impor obrigações à autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/BA possui legitimidade passiva para figurar em ações que versem sobre exclusão de débitos e anulação de multas vinculadas a veículos registrados em seu sistema, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

4. A efetiva alienação do veículo pela autora restou comprovada nos autos, inclusive com confissão do adquirente, o que permite afastar a responsabilidade da ex-proprietária por débitos posteriores, ainda que ausente a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

5. A aplicação literal do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando comprovada a tradição do bem, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da primazia da realidade e da função social dos contratos, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A anotação retroativa da comunicação de venda, determinada judicialmente, não viola a legalidade administrativa, mas assegura a efetividade do provimento jurisdicional, visando recompor a realidade fática provada nos autos.

7. A Súmula nº 585 do STJ veda a responsabilização do ex-proprietário por IPVA incidente após a alienação do veículo, sendo irrelevante a ausência de registro da comunicação no DETRAN para fins de constituição do crédito tributário.

8. A sentença respeitou os limites da demanda, tendo concedido provimento dentro do pedido inicial, sem configurar julgamento extra petita, uma vez que a exclusão dos débitos decorre logicamente do reconhecimento da inexistência de responsabilidade da autora.

9. A atual vinculação do veículo ao Estado do Amazonas não impede o cumprimento da sentença quanto à exclusão dos débitos lançados pelo DETRAN/BA e pela Fazenda Estadual da Bahia, sendo irrelevante para a legitimidade dos réus ou exequibilidade do julgado.

10. Correta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência firmada pela autora, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001133-15.2022.8.05.0111
, em que figura, como apelante,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
, e, como apelados,
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ITABELA
e PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)